Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE BENS. PENHORA. PERCENTUAL DA APOSENTADORIA. FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a penhora de percentual da aposentadoria do agravado-executado diretamente na fonte pagadora.
II – Questão em discussão
3. Preliminar de conhecimento parcial por inovação recursal.
4. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de penhora mensal de percentual dos proventos do agravado-executado para pagamento da dívida.
III – Razões de decidir
5. O pedido de inclusão de restrições no sistema Renajud nem sequer foi examinado na decisão agravada, desse modo, a pretensão de decretação de restrições no sistema Renajud sobre o veículo configura evidente inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento.
6. Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a decisão agravada para deferir a penhora de 10% da aposentadoria líquida do devedor diretamente na folha de pagamento.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023.